Tribunal: TJBA
Processo: 8002830-22.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002830-22.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS J. TEIXEIRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE MICROEMPRESA. BAIXA NO CNPJ. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. ARTIGOS 134, VII, E 135 DO CTN. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra a Comercial de Alimentos J. Teixeira Ltda., sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista a extinção da empresa antes do ajuizamento da ação. A decisão recorrida entendeu que, uma vez extinta a pessoa jurídica e baixado seu CNPJ, não poderia figurar no polo passivo da execução fiscal, razão pela qual o processo foi extinto com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal com o redirecionamento da cobrança aos sócios da empresa extinta, considerando que os fatos geradores dos tributos executados ocorreram antes da dissolução da pessoa jurídica. III. Razões de decidir A legislação aplicável, especialmente a Lei Complementar nº 123/2006, permite a dissolução de microempresas e empresas de pequeno porte sem a necessidade de quitação prévia de débitos tributários, mas prevê expressamente a responsabilidade solidária dos sócios pelos tributos apurados antes ou após a extinção da empresa. O artigo 9º, §§ 4º e 5º, da referida Lei Complementar estabelece que a baixa do CNPJ não impede a posterior cobrança de tributos devidos, nem afasta a responsabilidade dos sócios e administradores no período correspondente aos fatos geradores. O Código Tributário Nacional, em seus artigos 134, VII, e 135, dispõe que os sócios-gerentes podem ser responsabilizados pelos débitos tributários da empresa extinta, especialmente quando há inadimplemento das obrigações fiscais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a dissolução de microempresas não impede a continuidade da execução fiscal, desde que os débitos sejam anteriores à liquidação e os sócios não comprovem a inexistência de bens passíveis de execução. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com o redirecionamento da cobrança aos sócios da empresa executada. Tese de julgamento: 1. A baixa do CNPJ de microempresas e empresas de pequeno porte não extingue obrigações tributárias anteriores à dissolução da empresa. 2. A execução fiscal pode ser redirecionada aos sócios da empresa extinta, nos termos dos artigos 134, VII, e 135 do Código Tributário Nacional. Dispositivos legais relevantes citados: CTN, arts. 134, VII, e 135; Lei Complementar nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/05/2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 1048739-12.2022.811.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8002830-22.2024.8.05.0137, em que figuram como parte apelante ESTADO DA BAHIA e parte apelada COMERCIAL DE ALIMENTOS J. TEIXEIRA LTDA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar o prosseguimento da execução fiscal com o redirecionamento aos sócios da empresa executada, nos termos do voto do eminente Relator.